Tribunal: TJMT
Processo: 1026087-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
RAI no 1026087-95.2020.8.11.0000
AGRAVANTES:
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORAÇÃO DE CEREAIS EIRELI e ALEX PEREIRA
AGRAVADO:
JOÃO SICHIERI JUNIOR
TERCEIROS INTERESSADOS: THASSIA CHRISTINA DUARTE OLIVEIRA e OUTROS
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, verifica-se a possibilidade de risco de lesão grave ou de difícil reparação, na medida em que eventual levantamento dos valores envolvidos no processo de Execução trará aos agravantes prejuízos de toda a natureza, principalmente se ao final o recurso for provido, já que terão de percorrer um longo e demorado processo para se verem ressarcidos, sem contar a elevada quantidade de credores que também estão em busca de numerários/bens para a garantia de outras dívidas.
Desta feita, a prudência recomenda a suspensão da decisão recorrida até o julgamento do recurso pelo Colegiado, oportunidade em que este será melhor analisado com a juntada das informações e da manifestação da parte adversa.
Assim, defiro a liminar recursal, a fim de suspender os efeitos do decisum recorrido até o advento de decisão final pela Colenda Câmara.
Solicitem-se ao juiz a quo as necessárias informações.
Notifique-se o agravado para, querendo, contraminutar.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de dezembro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora